Tribunal: TJMT
Processo: 0011528-03.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011528-03.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 513.087.201-06 (EMBARGANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO MARQUES DE ASSUNÇÃO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, desproveu o apelo.

O Embargante aduz que o v. acórdão foi omisso e contraditório.

Aduz que não há como creditar o laudo médico judicial, em que o Perito sugere a capacidade do Sr. ROGERIO MARQUES DE ASSUNÇÃO, ora apelante.

Argumenta que
fato de existir
dificuldade de cumprir as atividades laborais
, dadas as peculiaridades do caso concreto, sugere, sim,
incapacidade para o trabalho do embargante.

O embargante alega ainda que,
diante da moléstia ortopédica apresentada, e da menção expressa do Perito de que o embargante necessita de maior esforço para o desempenho de sua atividade profissional, assevera que o Sr. ROGERIO MARQUES DE ASSUNÇÃO está incapacitado para a atividade habitual de oficial de manutenção.

Almeja
a aplicação do
princípio
in dubio pro misero
, que na seara previdenciária é denominado como
in dubio pro
segurado
, previsto no art. 479 do CPC, o qual possibilita ao magistrado em caso de dúvida razoável, interpretar a prova em benefício do trabalhador.

Ao final, pugna pelo
o acolhimento dos presentes embargos
, para efeito de sanar a omissão e contradição constante no acórdão de id 140268180, a fim de julgar procedente a ação, com a concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho à parte Autora.

O Embargado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (ID.
1439886630)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

O Embargante ingressou com Ação de Concessão de Auxílio-Doença nº 0011528-03.2015.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
,

após um acidente de trabalho ocorrido em data de 23/05/2012, o autor teve seu joelho lesionado, alega que permaneceu trabalhando, porém as sequelas da lesão fizeram com que seu joelho fosse ficando cada dia mais frágil, e em decorrência disso foi originando mais lesões, que resultou em instabilidade crônica do joelho CID M23.5 e S85.2 traumatismo da artéria peronial.

A prova pericial realizada no curso da ação, foi conclusiva e categórica sobre a inexistência de incapacidade para o trabalho.

Destaco o seguinte trecho:

“(...)

IV. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o autor está apto para a atividade laboral
com necessidade de maior esforço para executá-la.

....

RESPOSTA AOS QUESITOS

Do juízo:

01 - O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso de positivo, desde quando?

Resposta: Sim. O autor é portador de artrose em joelho direito compensada clinicamente consequente de acidente de trabalho sofrido em 23 de maio de 2015, conforme CAT.

02 - Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Acidente de trabalho.

03 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo requerente?

Resposta: Dor crônica em joelho direito aos grandes esforços.

04 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso de positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim. CAT.

05 - As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do requerente?

Resposta: Não.

06 - A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta: Permanente.

Requerido:

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso de positivo, desde quando?

Resposta: Sim. O autor é portador de artrose em joelho direito compensada clinicamente consequente de acidente de trabalho sofrido em 23 de maio de 2015, conforme CAT.

2) Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim. Em joelho direito.

3) Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Acidente de trabalho.

5) Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

Resposta: Artrose em joelho direito.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso de positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim. CAT.

7) Diga o(a) Sr.(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

8) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: História clínica e exame complementar.

9) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

10) É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Resposta: Sim, 23 de maio de 2012.

11) É possível fixar a data em que a doença se tornou incapacitante para o trabalho (DII)?

Resposta: Não há incapacidade para o trabalho.

12) O(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

13) O(a) Autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Não se aplica.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17) O autor é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Não há indicação de reabilitação profissional.”

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Depreende-se, portanto, que o laudo pericial ratificou o ato administrativo, não havendo que falar em direito do Embargante ao recebimento do auxílio-doença.

Por oportuno, não merece prosperar também o inconformismo do Embargante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o Embargante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia judicial.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023